Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de não ter sido observado outros sinais de embriaguez e em razão de ausência de notificação acerca da infração.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que, quando da abordagem policial, foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, porém não consistia no uso do bafômetro, e sim de outro aparelho desprovido de qualquer registro, nem mesmo selo do INMETRO. Aduziu que, na ocasião, não foi solicitada a realização de quaisquer outros procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de aferir a influência do álcool. Sustentou que o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico, não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração. Por ocasião da réplica, aduziu não haver demonstrado nos autos a existência das notificações obrigatórias ao autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 46312121).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que foi abordado em operação policial, oportunidade em que lhe foi solicitado que o aparelho de detecção do uso de álcool. Narrou que apesar de realizado o exame não foi gerado nenhum extrato ou informação ao recorrente, tendo apenas acendido uma luz vermelha, após o que lhe foi solicitado pelo policial que encostasse o veículo e solicitasse um motorista habilitado, sendo-lhe informado que seria autuado no art. 165-A do CTB. Sustenta não ter recebido as notificações para apresentação de defesa prévia, em desobediência à legislação em vigor. Defendeu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração no SA03032175.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
7. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03247765 (ID 46309589- Pág. 4). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)”.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
10. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 46309589- Pág. 4) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.
11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
12. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator, fato, inclusive, reconhecido por ele ao noticiar na inicial que "O autor foi abordado em operação policial, a qual foi solicitado que soprasse um aparelho passivo para detecção de álcool. (...)” e pela expedição de notificação da autuação, via postal (ID 46309595 - Pág. 1 e ID no 46309603 - Pág. 9).
13. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pelo recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordado por policiais, oportunidade em que foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos pela parte recorrida (ID 46309603), onde consta os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente. Ressalte-se inexistir impugnação ao documento juntado aos autos. Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.